Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a habilitação do crédito é matéria preclusa, pois foi determinada por diversas decisões idênticas.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.